Tribunal: TJDFT
Processo: 0737824-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0737824-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: UARIAN FERREIRA DA SILVA AGRAVADOS: PAULO JULIANO PINTO DE MELO TEIXEIRA, ADRIANO CÉSAR PINTO DE MELO TEIXEIRA FILHO, ANA LAURA TEIXEIRA FISCHER DIAS E BLANCHE SANTOS TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS DESPACHO UARIAN FERREIRA DA SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma, ainda, estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT, de diversos tribunais e do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020